Tribunal: STJ
Processo: 0008959-12.2018.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124413 - PR(2025/0477728-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PATRICIA GOMES IWERSEN
ADVOGADOS
: HELTON COSTA ARTIN - PR045082
ALESSANDRA GONÇALVES CATARINO - PR104822
AGRAVADO
: NADYR DOMINONI RIGOLINO
ADVOGADOS
: RODRIGO DA ROCHA ROSA - PR024738
JONATHAN DA SILVA BATISTA - PR071330
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO.
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS.

AFASTADA.
AÇÃO

SÚMULA
No
182/STJ
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ADVOGADA.

LEVANTAMENTO.
COBRANÇA
INDEVIDA.
VALORES.
PRAZO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA AÇÃO NATA. REEXAME DE
PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Verificado que, no caso, a parte agravante impugnou os fundamentos da
decisão que não admitiu o apelo nobre, afasta-se a
.
Súmula no 182/STJ
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não incide a prescrição
trienal, mas decenal, nos casos em que o enriquecimento da demandada
tem causa jurídica, consubstanciada na relação contratual existente entre
as partes. Entretanto, pelo princípio do
como não
non reformatio in pejus,
houve recurso da autora, fica mantido o acórdão no ponto.
3. O acórdão recorrido se alinha à orientação jurisprudencial sedimentada
no STJ, no sentido de que, pelo princípio da
, a fluência do prazo
actio nata
prescricional somente tem início quando a parte prejudicada toma
conhecimento da violação do direito e pode exercê-lo de forma desimpedida.
4. No caso, a modificação do entendimento do aresto atacado, para aferir
a data da ciência inequívoca da parte em relação à extensão do dano,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado no recurso
especial, a teor do disposto na Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b1ad1294-6801-4655-917b-7f837996c00c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124413 - PR(2025/0477728-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PATRICIA GOMES IWERSEN
ADVOGADOS
: HELTON COSTA ARTIN - PR045082
ALESSANDRA GONÇALVES CATARINO - PR104822
AGRAVADO
: NADYR DOMINONI RIGOLINO
ADVOGADOS
: RODRIGO DA ROCHA ROSA - PR024738
JONATHAN DA SILVA BATISTA - PR071330
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
DECISÃO.
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTOS.

AFASTADA.
AÇÃO

SÚMULA
No
182/STJ
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ADVOGADA.

LEVANTAMENTO.
COBRANÇA
INDEVIDA.
VALORES.
PRAZO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA AÇÃO NATA. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Verificado que, no caso, a parte agravante impugnou os fundamentos da
decisão que não admitiu o apelo nobre, afasta-se a Súmula no 182/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não incide a prescrição
trienal, mas decenal, nos casos em que o enriquecimento da demandada
tem causa jurídica, consubstanciada na relação contratual existente entre
as partes. Entretanto, pelo princípio do
como não
non reformatio in pejus,
houve recurso da autora, fica mantido o acórdão no ponto.
3. O acórdão recorrido se alinha à orientação jurisprudencial sedimentada
no STJ, no sentido de que, pelo princípio da
, a fluência do prazo
actio nata
prescricional somente tem início quando a parte prejudicada toma
conhecimento da violação do direito e pode exercê-lo de forma desimpedida.
4. No caso, a modificação do entendimento do aresto atacado, para aferir
a data da ciência inequívoca da parte em relação à extensão do dano,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado no recurso
especial, a teor do disposto na Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PATRICIA GOMES IWERSEN
contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta
de impugnação específica de fundamento da decisão combatida, a saber:
Súmula no 7/STJ.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 4.612-4.621), a agravante alega que
impugnou a incidência da
haja vista que defendeu a
Súmula no 7/STJ,
desnecessidade de reexame de fatos e provas para o deslinde da questão, pois a trata-
se de matéria de direito.
Documento eletrônico VDA56004251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 660a351f-a8d8-4e96-a8a8-5ff94f8e0fc2

Salienta que restou incontroverso que a ora agravada teve ciência dos "
valores retidos em janeiro de 2013 e da entrega do automóvel em junho de 2013, pelo
que não há revolvimento fático ou reexame de provas, apenas a necessidade da correta
(e-STJ fl. 4.619). Além disso, "
aplicação da teoria da actio nata"
também é
incontroversa a consciência da recorrida dos fatos narrados quando do pagamento
(e-STJ fl. 4.619).
direito do Imposto de Renda, em 13 de maio de 2015"
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Sem impugnação (e-STJ fl. 4.625).
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à agravante.
Depreende-se dos autos que, nas razões do agravo em recurso especial (e-
STJ fls. 4.562-4.571), refutou-se minimamente os fundamentos da decisão recorrida.
Assim, considerando-se a manifestação da parte agravante, faz-se
imperiosa a reconsideração da decisão, passando-se, pois, a novo exame do recurso.
No apelo nobre, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, a recorrente insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ADVOGADO POR LEVANTAMENTO E COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM
PROCESSO JUDICIAL E COBRANÇA DE VALORES SUPOSTAMENTE
REMANESCENTES. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL DO
PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE A PARTE TOMA CONHECIMENTO DO
DANO E DE SUA AUTORIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL NÃO TRANSCORRIDO. 2. DEVER DE RESTITUIR
O VALOR OBTIDO ILEGALMENTE. SENTENÇA QUE RECONHECE
ADEQUADAMENTE QUE O REPASSE REALIZADO PELA RÉ FOI EM VALOR
INFERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INFIRMAR
TAL CONCLUSÃO. 3. TESE DE QUE PARTE DO VALOR DEVIDO PELA RÉ,
PAGO PELA AUTORA MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM MÓVEL,
TERIA SERVIDO PARA QUITAR REPASSE A MAIOR E PAGAR HONORÁRIOS
REFERENTES A OUTRA CAUSA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA.
MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
NESTE
PONTO.
4.
DANO
MORAL
CONFIGURADO. QUEBRA DE CONFIANÇA E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO E COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. 5. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS QUE DEVEM SEGUIR OS
PARÂMETROS DA NOVA LEGISLAÇÃO -
- QUE ALTEROU O
LEI 14.905/24
CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESTE PARTICULAR. Recurso de
apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido."
(e-STJ fl. 4.490)

Nas
razões
do
especial
(e-STJ
fls.
4.502-4.526),
a recorrente aponta negativa de vigência do
§ 3o, V, do Código Civil.
art. 206,
Sustenta, em síntese, que o prazo prescricional para a pretensão de
reparação civil é trienal, a contar da data da ciência do fato, que, no caso, se deu em
2013 com "
(e-STJ
a prestação de contas realizada pela advogada recorrente à cliente"
fl. 4.522).
Documento eletrônico VDA56004251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 660a351f-a8d8-4e96-a8a8-5ff94f8e0fc2

No ponto, ressalta que aplicável ao caso em questão a "teoria da actio nata,
que prevê que o marco inicial da prescrição se dá mediante a ciência dos danos e de
" (e-STJ fl. 4.523).
sua autoria pela parte autora, como orienta a jurisprudência pacífica
A irresignação não merece acolhida.
Com efeito, o aresto atacado está assim fundamentado:

"O pedido indenizatório está embasado em suposta
apropriação indébita, ou seja, a autora objetivava reparação pelos
danos causados pela ré, que teria transgredido preceitos éticos e
morais impostos à advocacia, deixando de cumprir o dever de
repasse dos valores recebidos em seu nome, pleiteando ressarcimento
destes valores e danos morais.
Não se trata, portanto, de inadimplemento contratual ou
má prestação de serviços, cujo prazo prescricional é decenal (artigo
205, do Código Civil), mas sim de caso de ressarcimento de
enriquecimento sem causa, o que atrai a aplicação do prazo
prescricional trienal, constante do artigo 206, § 3°, inciso IV, do
Código Civil.
Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, 'para o
efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil' não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por .
antecedente o ato ilícito'.
Muito embora haja entendimento no sentido de que a discussão
reside no descumprimento contratual de mandato e, nessa hipótese, não
haveria prazo prescricional específico, incidindo o decenal previsto no
do Código Civil, entendo que deve prevalecer a norma especial
art. 205,
sobre a norma geral.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão
indenizatória é a data em que a parte toma ciência inequívoca da
retenção indevida, ocorrida, no caso, em junho de 2016, quando 'a
autora recebeu ligação telefônica de outro Demandante Exequente do
processo no. 0001477-26.2003.8.16.0004, informando-lhe ,sobre as
atitudes de retenção indevida de valores por parte da advogada
Patrícia Gomes Iwersen' consoante relato da inicial.
É que, para a contagem do prazo prescricional, incide a teoria da
actio nata, segunda a qual o termo inicial actio nata flui a partir da data em
que a parte toma conhecimento da lesão e de sua autoria.
Com efeito, havendo ação exercitável ( ), a prescrição se verifica
objetivamente mediante a inércia do seu titular e a continuidade dessa
inércia durante determinado período. O termo para a contagem a quo do
lapso prescricional, por sua vez, fixa-se no nascimento da ação ( ) que se
caracteriza, no caso, a actio nata partir do conhecimento do dano e de sua
autoria.
Assim, evidente que a violação em si do direito não basta
para fazer iniciar a fluência do prazo prescricional, pois apenas o
conhecimento da lesão possibilita a seu titular o exercício do direito
de ação, consoante esclarece a doutrina:
(...)
No caso, portanto, o prazo começa a fluir da data em que a
parte teve conhecimento dos atos supostamente negligentes
praticados por sua advogada, e não da prestação de contas pela
advogada ou quando a autora pagou os valores a título de Imposto
de Renda, pois, à época, ainda prevalecia a relação de confiança da

autora em relação à ré. Esta relação começou a ruir quando a autora
tomou conhecimento de que teria havido retenção indevida de valores pela ré
em relação a outros demandantes, o que somente veio a ocorrer em junho de
2016.
Considerando que, in casu, ação foi proposta em
18.09.2018, ainda não havia transcorrido o prazo de que trata o
Logo, por qualquer ângulo
artigo 206, § 3°, inciso IV, do Código Civil.
Documento eletrônico VDA56004251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 660a351f-a8d8-4e96-a8a8-5ff94f8e0fc2

que se analise a questão, não se verifica a ocorrência da prescrição, devendo
ser mantida a sentença neste particular, ainda que por fundamento diverso."
(e-STJ fl. 4.493- grifou-se)

Conquanto o aresto recorrido divirja do entendimento desta Corte, no
sentido de que não incide a prescrição trienal, mas decenal, nos casos em que o
enriquecimento da demandada tem causa jurídica, consubstanciada na relação
contratual existente entre as partes, em observância ao princípio do non reformatio in
, como não houve recurso a autora, fica mantido o acórdão no ponto.
pejus
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DECENAL.
EVENTUAL
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
CAUSA
JURÍDICA.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA
ATUAL.
SÚMULA No 168/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido
de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do
do Código
art. 205
Civil
às
pretensões
fundadas
no
inadimplemento
contratual
(responsabilidade contratual).
2. A prescrição trienal atinente à responsabilidade civil aquiliana ou
extracontratual (art. 206, § 3o, V, do CC) não incide nas pretensões
indenizatórias do credor prejudicado por descumprimento negocial.
3. A ação de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) somente é
cabível quando o indébito não tiver 'causa jurídica', dada a sua
subsidiariedade. Para a incidência da prescrição de 3 (três) anos inscrita no
§ 3o, IV, do CC, a pretensão fundada no enriquecimento sem causa
art. 206,
(arts.
884
e
886
do
CC)
deve
possuir
os
seguintes
requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de
outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; e
inexistência de ação específica.
4. A discussão acerca da entrega de bens patrimoniais decorrentes
de reputada relação contratual e eventual repetição de indébito ou
condenação em perdas e danos não se enquadra na hipótese do
§ 3o, IV, do CC, seja porque há causa jurídica (relação
art. 206,
obrigacional prévia entre as partes em que se debate a legitimidade
de cobranças), seja porque a ação é específica, devendo ser aplicado
o prazo decenal do
do CC.
art. 205
5. É possível, com base na
inadmitir embargos de
Súmula no 168/STJ,
divergência quando a jurisprudência desta Corte Superior estiver no mesmo
sentido do acórdão embargado.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EREsp 1.533.276/MG,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
- grifou-
20/4/2021,
26/4/2021
se.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO GERAL.
DO CÓDIGO
ART. 205
CIVIL DE 2002.
1. No caso, cuida-se de ação de indenização do mandante em face do
mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de
mandato, hipótese sem previsão legal específica, circunstância que
faz incidir a prescrição geral de 10 (dez) anos do
do Código
art. 205
Civil de 2002, cujo prazo começa a fluir a partir da vigência do novo
diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista no
art. 2.028.
2 . Agravo interno no recurso especial não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.654.373/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.
21/8/2018,
31/8/2018
)

Documento eletrônico VDA56004251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 660a351f-a8d8-4e96-a8a8-5ff94f8e0fc2

Contudo, no que diz respeito ao termo inicial da prescrição, ao que se
observa, a decisão se alinha à orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, no
sentido de que, pelo princípio da
, a fluência do prazo prescricional somente
actio nata
tem início quando a parte prejudicada toma conhecimento da violação do direito e
pode exercê-lo de forma desimpedida.

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
CONTRATO
VERBAL
SEM
DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas
pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a
regra geral (art. 205 do
), que prevê dez anos de prazo
CC/2002
prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no
§ 3o, V, do mesmo
art. 206,
diploma, com prazo prescricional de três anos.
3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente
relacionado ao surgimento do interesse processual para a
propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da
ação, não se inicia a prescrição.
4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é
necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de
cobrança.
5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a
notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição.
6. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 1.758.298/MT,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
3/5/2022,
5/5/2022

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES
DE INDENIZAÇÃO PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO
NATA. TERMO INICIAL. PRETENSÃO EXERCITÁVEL. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA.
1. O princípio da actio nata garante que o prazo prescricional
somente possa fluir a partir do momento em que existir uma
pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do
fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito
seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo.
2. No caso, a Corte de origem esclareceu que não houve inércia da Fazenda
Pública, uma vez que esta, já nos autos da ação ordinária, noticiou a
existência de erro no depósito, solicitando o levantamento dos valores pagos
a maior.
3. Assim, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que
o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do trânsito em
julgado da decisão que, diante das peculiaridades do caso concreto,
reconheceu a necessidade de ingresso de ação de cobrança autônoma. Isso
porque somente a partir do acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento é que a pretensão passou a ser exercitável nos termos em que
determinado pelo próprio Poder Judiciário.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1.870.675/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL . AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56004251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 660a351f-a8d8-4e96-a8a8-5ff94f8e0fc2

1. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento
contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o
decenal, previsto no
do Código Civil.
art. 205
2. 'Diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da
lesão, deve ser mantida a data de deflagração da Operação
Carmelina como o termo inicial do prazo prescricional para as ações
indenizatórias propostas pelos clientes lesados, quando foi dada
ampla publicidade aos ilícitos imputados ao réu. Aplicação da teoria
' (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
da actio nata
REsp 1750570/RS,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
11/09/2018,
14/09/2018)
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp 1.745.193/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
15/3/2021,
23/3/2021

Ademais, a modificação do entendimento do acórdão recorrido, para aferir a
data da ciência inequívoca da parte em relação à extensão do dano, demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na
Súmula no 7 do STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a
decisão agravada (e-STJ fls. 4.607-4.608) e conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de
70% (setenta por cento) e a parte recorrida em 30% (trinta por cento) desse valor, em
razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em
art. 85,
5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 660a351f-a8d8-4e96-a8a8-5ff94f8e0fc2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.124.413 / PR
Número Registro: 2025/0477728-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089591220188160194 00188735620258160194 188735620258160194 89591220188160194
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PATRICIA GOMES IWERSEN
ADVOGADOS : MATHEUS ONIAS DAVID - PR083855
HELTON COSTA ARTIN - PR045082
ALESSANDRA GONÇALVES CATARINO - PR104822
AGRAVADO
: NADYR DOMINONI RIGOLINO - ESPÓLIO
REPR. POR
: IDILTON ONOFRE RIGOLINO FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO DA ROCHA ROSA - PR024738
JONATHAN DA SILVA BATISTA - PR071330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PATRICIA GOMES IWERSEN
ADVOGADOS : HELTON COSTA ARTIN - PR045082
Documento eletrônico VDA56865478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 898ae3fa-4707-45a0-84c2-195f6f888466

ALESSANDRA GONÇALVES CATARINO - PR104822
AGRAVADO
: NADYR DOMINONI RIGOLINO
ADVOGADOS : RODRIGO DA ROCHA ROSA - PR024738
JONATHAN DA SILVA BATISTA - PR071330
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 898ae3fa-4707-45a0-84c2-195f6f888466